Tribunal: TJDFT
Processo: 0731357-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731357-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Colégio Tiradentes Ltda Agravado: Bruno Leandro Campelo da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Colégio Tiradentes Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0703546-51.2017.8.07.0003, assim redigida: “Diante do provimento do AGI n. 0725182-38.2024.8.07.0000, promovo a desconstituição da penhora determinada ao ID 239725590. Assim, retornem os autos ao arquivo provisório.” A agravante afirma em suas razões recursais (Id. 74592660), em síntese, que figura na posição de credora do recorrido, mas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora foram infrutíferas. Argumenta que é possível, no caso concreto, a efetivação de penhora de parte do montante dos rendimentos mensais recebidos pelo devedor, como medida destinada à satisfação do crédito. Alega que o deferimento da medida constritiva aludida no coeficiente de 10% (dez por cento) não compromete a subsistência digna do devedor. Conclui, assim, que a impenhorabilidade da remuneração a que alude a regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, pode ser mitigada no caso em análise. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja restabelecida a penhora do montante correspondente a 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais recebidos pelo devedor, bem como o subsequente provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 74592599). É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. No caso concreto sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração mensal recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar. Ocorre que o mencionado tema já foi submetido à deliberação desta Egrégia Corte de Justiça, por meio de agravo de instrumento previamente manejado pelo devedor. Com efeito, no curso do incidente processual inaugurado na origem a sociedade empresária credora, ora recorrente, formulou requerimento de penhora do montante correspondente a 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais recebidos pelo devedor (Id. 239198596), tendo o Juízo singular deferido o aludido requerimento. Contra a mencionada decisão interlocutória o devedor, ora recorrido, interpôs agravo de instrumento (autos no 0725182-38.2024.8.07.0000), oportunidade em que destacou a necessidade de aplicação da regra de impenhorabilidade objetivada pelo art. 833, inc. IV, do CPC. A Egrégia 2a Turma Cível deu provimento ao recurso manejado pelo devedor para, ao reformar a decisão então impugnada, “desconstituir a penhora em questão”. Na oportunidade o acórdão (no 1908952) recebeu a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPENHORABILIDADE. REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar. 2. O interesse recursal alusivo ao ora agravante deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. No caso em exame não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questões que não foram anteriormente decididas pelo Juízo singular. Caso contrário haveria supressão de instância. Por isso não é admitido o exame da questão relativa à prescrição intercorrente. 3. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. 3.1. No caso em exame a penhora determinada pelo Juízo singular deve ser desconstituída, pois a quantia foi recebido como remuneração mensal, pelo devedor. 4. Recurso parcialmente conhecido e provido.” É necessário acrescentar que o mencionado acórdão foi acobertado pelos efeitos da preclusão, com a subsequente remessa dos autos respectivos para o arquivo definitivo. Assim, ao proferir o ato decisório ora impugnado e destacar a necessidade de desconstituição da penhora anteriormente ordenada o Juízo singular apenas cumpriu, como era de se esperar, a determinação promanda deste Egrégio Tribunal de Justiça, não sendo viável a instauração de novo debate a respeito do mesmo tema por meio do presente recurso. Diante desse contexto é perceptível que a controvérsia jurídica está acobertada pelos efeitos da preclusão, de acordo com as normas previstas nos artigos 505, 507 e 508, todos do CPC. A preclusão, que provém do étimo latino praecludere, está atrelada à perda ou extinção de uma faculdade processual pela parte. Sua função é justamente evitar condutas extemporâneas, contraditórias ou repetitivas, além de preservar a boa-fé objetiva e o devido processo legal. A sociedade empresária credora, com a presente iniciativa recursal, pretende impedir os regulares efeitos de acórdão anterior acobertado pelos efeitos da preclusão, circunstância que evidencia a ausência do pressuposto intrínseco alusivo ao interesse recursal. A propósito, atente-se ao teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. VALOR DO CRÉDITO. CÁLCULO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a correção da quantificação do valor do débito a ser adimplido pela devedora. 2. O método a ser empregado na quantificação da obrigação, incluindo os índices aplicáveis à atualização monetária e aos juros de mora, foi definido e acobertado pelos efeitos da coisa julgada. Logo, não pode ser modificado, nos moldes dos artigos 597 e 508, ambos do CPC. 3. No caso em exame a quantificação da obrigação já foi examinada e decidida pelo Juízo singular. Na ocasião, houve a interposição de agravo de instrumento, tendo sido a questão aludida igualmente solucionada pela Egrégia 2a Turma Cível. Por isso a questão referida não pode ser submetida, por meio do presente recurso, a novo exame recursal, por força dos efeitos da preclusão (art. 507 do CPC). 3.1. Na hipótese o Juízo singular limitou-se a intimar o credor para que promovesse a indicação do valor do saldo residual do crédito, tendo em vista o adimplemento parcial da obrigação. Assim, subsiste apenas a necessidade de atualização do montante devido, o que deve ser efetuado de acordo com os parâmetros já fixados pela zelosa contadoria judicial. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1875870, 0714561-79.2024.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024) (Ressalvam-se os grifos) Como reforço argumentativo, a despeito das alegações articuladas pela credora em suas razões recursais, não há qualquer alteração na situação fática ou jurídica que justifique o reexame do tema em referência, tratando-se, em verdade, de singela reiteração do requerimento de penhora já considerado ilegítimo pela Egrégia 2a Turma Cível. Em síntese, diante da ausência do pressuposto intrínseco concernente ao interesse recursal, o presente agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. É preciso acrescentar que eventual insistência na interposição de recursos para a finalidade de reexame de questões já decididas, com a reiteração de argumentos devidamente rejeitados pelo órgão julgador, poderá ensejar a aplicação de multas processuais diante da configuração, ao menos em tese, das hipóteses de manifesto intuito protelatório e de litigância de má-fé. Também convém ressaltar que na hipótese de ser eventual agravo interno interposto contra a presente decisão monocrática manifestamente inadmissível ou improcedente, por meio de julgamento unânime, a parte agravante deve ser condenada ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes da norma estabelecida no art. 1021, § 4o, do CPC. Feitas essas considerações e, com respaldo nos fundamentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, de acordo com a regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 1o de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator